Tribunal: STF
Processo: ADI 1601
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO ICMS N. 120/1996. UNIFICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS INTERNAS INCIDENTES SOBRE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS, CARGAS E MALA POSTAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 1600. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSPORTE DE PESSOAS E TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS E MALA POSTAL. TRANSPORTE NACIONAL DE CARGAS E MALA POSTAL. VALIDADE DO BENEFÍCIO ACORDADO PARA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA NA CIRCULAÇÃO INTERMUNICIPAL DE CARGAS E MALA POSTAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a instituição de benefícios fiscais relativos ao ICMS só pode ser realizada com base em convênio interestadual” (ADI n. 4481, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 19.5.2015). Inconstitucionalidade formal não configurada.



    2. Pelo decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 1.600, é inconstitucional a cobrança de ICMS sobre serviços de transporte aéreo de passageiros e de transporte internacional de cargas. 



    3. O convênio é válido para a redução e unificação das alíquotas internas estaduais no patamar de 12% a incidir apenas sobre o transporte intermunicipal (interno) de cargas e mala postal, nos termos do art. 155, inc. II e § 2º, inc. XII, al. g, da Constituição da República.



    4. Inconstitucionalidade da cláusula segunda do Convênio ICMS n. 120/1996, por contrariedade à norma do inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 87/2015.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.